Tribunal: TJMT
Processo: 0001946-70.2016.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001946-70.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FRANCISCO DE SOUSA MOTA - CPF: 009.396.021-21 (APELANTE), PATRICIA DA CONCEICAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 303 e 306 DO CTB) – RECURSO DA DEFESA –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA RATIFICADOS EM JUÍZO – PROVAS SUFICIENTES – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA –
2)
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando do crime de lesão corporal na condução de veículo automotor, o Laudo Pericial indicando as lesões sofridas pela vítima, seguida das provas obtidas durante a instrução processual, tais como depoimento do policial que atendeu a ocorrência, em consonância com a palavra da vítima, alinhados aos demais elementos de convicção carreados aos autos, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação.

2. Considerando que a fixação da pena-base foi devidamente preponderada, sendo a sua elevação exasperada de forma que atende ao caso concreto, a luz princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não há se falar em reforma da pena aplicada, devendo ser mantida nos atemos da sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa FRANCISCO DE SOUZA MOTA, contra a sentença editada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (ação penal código 640438) que o condenou à pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, mais 4 (quatro) meses de suspensão ou proibição de se obter CNH
, em regime inicial aberto, como incurso nos artigos 306 (embriaguez ao volante) e 303 (lesão corporal na condução de veículo automotor), caput, ambos do CTB c/c artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões, a defesa do apelante visa reforma da sentença requerendo:
1)
A absolvição do réu com relação ao crime de lesão corporal (art. 303 do CTB), alegando insuficiência probatória, ao argumento de que
“...não havendo a certeza necessária para a condenação, mas meros indícios... o apelante deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP”
(pag. 142-PDF). Subsidiariamente:
2)
Requer seja redimensionada da pena fixada na sentença (Razões pags. 139/145-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 147/153-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. SIGER TUTIYA é pelo
improvimento
do recurso (pags. 162/166-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, FRANCISCO DE SOUZA MOTA, busca a reforma da sentença que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal na condução de veículo automotor.

De acordo com a denúncia, no dia 09/03/2016, por volta das 08h00, na avenida José Barriga, cidade de Rondonópolis-MT, o recorrente praticou lesão corporal culposa na direção de seu veículo automotor Saveiro, placa NYP7432, vez que estava com a sua capacidade psicomotora alterada pelo excessivo de álcool.

Restou apurado que GU/PM recebeu notícia, via CIOSP, da ocorrência
de um acidente de trânsito com vítima e
, ao se deslocar ao local, fora informada por testemunhas de que o denunciado havia se evadido sem prestar socorro e encontrava-se em uma rua nas proximidades do local do fato. Após as informações,
os militares conseguiram localizar o apelante,
onde constataram que este apresentava sinais visíveis de embriaguez, apresentando agressividade, olhos vermelhos, hálito etílico, desordem nas vestes e fala alterada, além de não de recordar dos fatos.

A vítima PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO informou que transitava pela calçada quando um Saveiro desgovernado, conduzido por FRANCISCO DE SOUZA MOTA, veio por trás e a atropelou, causando-lhe as lesões descritas no laudo médico.

Por esses fatos, o apelante foi processado e condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (art. 303 do CTB)

A defesa pretende a absolvição do recorrente do delito do artigo 303 da Lei de Trânsito, ao argumento de que
“...não havendo a certeza necessária para a condenação, mas meros indícios... o apelante deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP”
(pag. 142-PDF).

Ao contrário da tese levantada nas razões de recurso, a instrução criminal se encerrou com elementos suficiente à sentença condenatória. Vejamos.

A materialidade
do delito está demonstrada no caderno informativo, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pag.10), Boletim de Ocorrência (pag. 23/25) e Laudo de Lesão Corporal (pag. 43/47).

A autoria
delitiva do crime ora rebatido do mesmo modo é inconteste nos autos, pois, outro não era o motorista do veiculo, senão o apelante.

A vítima foi
ouvia em juízo
, onde narrou com detalhes os fatos, que estava andando na calçada quando foi “pega” por trás pelo veículo conduzido pelo réu, disse outrossim, que ele estava muito embriagado que não conseguiu sair do carro:

VÍTIMA: estava vindo embora, tinha um pessoal da “code” trabalhando do lado direito, eu fui atravessas pro lado esquerdo, na hora que eu estava na calçada eu senti o baque por trás de mim...na calçada na calçada mesmo... ele tava dentro do carro ele não queria sair o pessoal me ajudo a levantar ele tava lá dentro não queria sair porque tava muito bêbado... ele falou que queria entrar em acordo comigo ... o pessoal não queria deixar ele ir porque ele tava muito bêbado... ele falou que ia na casa de um tio dele esperar eu lá... fui lá mais meu irmão ele não tava lá... meu irmão foi me levou pra casa ... quando meu irmão voltou onde o carro dele tava estava a polícia e ele e a mãe dele... o policial pediu pra ele me buscar e fazer boletim de ocorrência...só foi ralado mesmo...” (Declaração da vítima em juízo – pag. 158-PDF).

Corroborando as declarações da ofendida, temos o depoimento do policial militar JOÃO ANASTÁCIO FONTOURA MOREIRA,
ouvido em juízo
declarou que recebeu informação via CIOSP da ocorrência tratada nos autos, vindo a confirmar ter feito a prisão do réu logo após o ocorrido, que não só a vítima teria dito onde ele se encontrava mas também pessoas que presenciaram fato delitivo, bem como veio a ratificar integralmente seu depoimento dado na fase policial,
verbis:

TEST:
Salvo engano foi uma denúncia que tinha um rapaz embriagado que estava conduzindo uma saveiro e não seu se ele chegou atropelar ela , a bater nela ou só fez manobra perigosa que quase pegou nela, ai ela ligou informo e disso onde ele estava a gente foi fez o primeiro contato com ela depois encontrou ele , estava em visível estado de embriaguez, e foi feita a condução...

JUIZ:
folhas nove e dez dos autos ... só vou ler aqui o que conta , se o senhor quiser retificar, aterar, complementar até pra esclarecer alguma coisa... “QUE CONFORME A SOLICITAÇÃO REPASSADA PELO CIOSP, A GUARNIÇÃO FOI ATÉ A AVENIDA JOSÉ BARRIGA PARA VERIFICAR UMA SITUAÇÃO DE ACIDENTE COM VÍTIMA PRÓXIMO A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOVA ERA, SEGUNDO POPULARES QUE ESTAVAM NO LOCAL DO ACIDENTE, O CONDUTOR DO VEÍCULO ESTAVA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ E SE ENCONTRAVA PARADO EM UMA RUA PRÓXIMO AO LOCAL DO FATO, QUE FORAM ATÉ A RUA COSTA E SILVA, EM FRENTE AO NÚMERO 1384 NO BAIRRO VILA MARIANA ONDE ENCONTRARAM O CONDUTOR DO VEÍCULO SAVEIRO BRANCO, O SENHOR FRANCISCO DE SOUSA MOTA; QUE AO SER FEITO PERGUNTAS SORE O FATO OCORRIDO O SUSPEITO NÃO SOUBE INFORMAR MAIS DETALHES; QUE A GUARNIÇÃO CONSTATOU QUE O SUSPEITO ESTAVA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ E QUE NÃO SOUBE INFORMAR NADA SOBRE A VÍTIMA, E QUE TERIA SAÍDO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA EVITAR MAIORES TRANSTORNOS COM OUTROS POPULARES; QUE NO MOMENTO EM QUE A GUARNIÇÃO REALIZAVA AS MEDIDAS CABÍVEIS NECESSÁRIAS QUANTO AO VEÍCULO E CONDUTOR, O IRMÃO DA VÍTIMA DO ATROPELAMENTO COMPARECEU NO LOCAL E NOS INFORMOU QUE A VÍTIMA ESTAVA EM CASA E NÃO HAVIA SIDO SOCORRIDA PELO SUSPEITO NO MOMENTO DO ATROPELAMENTO, E ACOMPANHARIA A VÍTIMA ATÉ O HOSPITAL E DEPOIS ATÉ AO CISC.” Isso aqui foi o que o senhor relatou na época, o senhor quer retificar...?

TEST:
Confirmo, foi desse jeito mesmo... não me recordo se tinha algum detalhe no veículo, mas além das pessoas que estavam lá, um dos estava no local do fato lá ele falou pra gente que o cara que bateu, se atropelou, a moça esta parado em frente a escola Silvestre , e deu a descrição exata do carro e do condutor, aí ele até levou e mostrou “foi ele”...”
(Depoimento de JOÃO ANASTÁCIO FONTOURA MOREIRA em juízo – pag. 158-PDF).

O réu, ao ser ouvido em juízo
, embora tenha negado a ocorrência de lesão corporal na condução de veículo, acaba confirmando as declarações do policial e da vítima, pois,
questionado sobre a possível lesão sofrida pela vítima ele declara que estava passando no local dos fatos, que a vítima gritou e por fim diz que se pegou foi apenas o retrovisor do veículo
:

RÉU:
...eu vinha na ...apenas tirei um fino dele, não sei se pegou o retrovisor, aí nisso, gritou, fez aquele maior teatro... se eu atingi foi no retrovisor no máximo ...

JUIZ: O senhor havia consumido bebida alcóolica?

RÉU: sim...parei o pessoal tirou a chave do meu carro... conversei com ela, conversei com o pessoal, falei gente eu bebi cerveja, deixa só eu sair daqui pra não causar essa situação que esta causando agora ... nisso me deram a chave ... desloquei ... tô lá aguardando ela chegou os policiais ...
(Interrogatório do réu em juízo - pag. 158-PDF).

A jurisprudência do STJ perfilha o entendimento de que os depoimentos dos agentes públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”.
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Em que pese a negativa do crime de lesão corporal em face da vítima, provocada na condução de veículo automotor,
as provas carreadas aos autos mostram-se suficientes para a manutenção do édito condenatório
pela prática do delito ora em comento, haja vista que os testemunhos obtidos na fase judicial (Testemunho do policial JÃO ANASTÁCIO e da palavra da ofendida PATRÍCIA), são uníssonos apontando verossimilhança entre os detalhes e suas circunstâncias como de fato ocorreram. Até porque, o acusado acaba confirmando que se pegou a vítima foi de raspão, somente o retrovisor.

Os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial acabam por ser confirmados com as provas produzidas em contraditório e ampla defesa, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do magistrado, como é o caso dos autos, em conformidade com o
art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil”.

Ademais, não há qualquer motivo para duvidar das declarações do policial JOÃO ANASTÁCIO FONTOURA MOREIRA, não havendo indícios acerca de sua má fé, (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), conforme prevê o art. 156 do CPP e, acerca de necessidade de comprovação da versão apresentada, ensina EUGÊNIO PACELLI e DAMÁSIO JESUS:

“Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).”
(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 343).

“Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria [...] Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396-A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.”
(JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 186).

De outro norte
, o Laudo de Lesão Corporal realizado na vítima (pag. 44/46-PDF) indica a efetiva ocorrência das lesões ao responder afirmativamente se
“HOUVE OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA OU A SAÚDE DA PERICIANDA”.

Ainda que não tenha sido realizado exames específicos no veículo, os elementos e circunstâncias expostos nos autos, tais como, a confissão do réu de que estava embriagado e pode ser que tenha apenas “esbarrado” com o retrovisor do veículo na vítima, ainda sua própria narrativa indicando que foi parado por terceiros e que conversou com a ofendida para que ela não acionasse a policial, alinhado aos depoimentos acima já analisados, faz prova suficiente à autorizar a condenação nos termos da sentença

Nesse sentido,
verbis
a jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)
“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ NO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – EXAME DE ALCOOLEMIA CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA E DE UMA DAS VÍTIMAS – PROVAS HARMÔNICAS EVIDENCIANDO QUE O APELANTE CONDUZIU O VEÍCULO EMBRIAGADO – 2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 303, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA OCORRÊNCIA DAS LESÕES
CORPORAIS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E O RESULTADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DE SUA PARTE – CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – CULPA COMPROVADA, NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. APELO DESPROVIDO.

(...) 2.
Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor
, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado, é imperativa a manutenção da condenação do apelante. 3. Apelo desprovido.”
(N.U 0023993-30.2016.8.11.0002, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018).

Desse modo, dado o conjunto probatório levado à apreciação em juízo, não há razão a defesa, eis que as provas dos autos apontam a autoria do em questão, ao passo que
mantenho sentença condenatória
.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE APLICADA

Em pleito alternativo, a defesa requer seja
diminuída a pena-base
.

O pleito alternativo não merece guarida. Vejamos.

O crime do artigo 303 do CTB
é punido com apena de 06 mesas a 02 anos de detenção, mais suspensão do direito de dirigir.

O crime do artigo 306 do CTB
tem pena de 06 mesas a 03 anos de detenção, mais suspensão do direito de dirigir.

Ao proceder a individualização da pena a magistrada
, na primeira fase reconheceu apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes,
elevando a pena-base em dois meses e sete dias para o delito do art. 303 do CTB, e três meses e vinte e dois dias para o crime do art. 306, também do CTB.

O art. 59 do Código Penal, leva em consideração para a fixação da pena-base os limites da sanção prevista abstratamente no tipo legal, de forma motivada pelo julgador, a luz do critério de individualização da pena, bem como a existência de certa discricionariedade, podendo inclusive atribuir valor diferente a cada circunstância desfavorável, a considerar a gravidade ou relevância de cada uma para o caso concreto.

Nesse sentido, a luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como atendendo ao critério de reprovabilidade da conduta, a meu ver o quantum acima elevado
não se mostra desarrazoado, de modo que não merece qualquer reparo
.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020